Tribunal: TJSP
Processo: 1011683-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção – Inércia do apelante - Deserção configurada - Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1011683-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Moreira Viegas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:

RECURSO - APELAÇÃO - Insuficiência do preparo - Determinação para complementação – Inércia do apelante - Deserção configurada - Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011683-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÔNICA DE
SOUSA LIMA ROSA, são apelados JOSÉ FERREIRA GONÇALVES, TEREZINHA DO
SOCORRO BARROS PEREIRA, REGINALDO ALVES, MARIA SENHORA BATISTA
ALVES e REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011683-47.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível:
1011683-47.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
MONICA DE SOUSA LIMA ROSA
Apelados:
JOSÉ FERREIRA GONÇALVES e OUTROS
RECURSO - APELAÇÃO - Insuficiência do preparo -
Determinação para complementação Inércia do apelante -
Deserção configurada - Documentos de apresentação
obrigatória em concomitância com a petição de interposição
do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de
Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 - Recurso não
conhecido.
VOTO No 28864
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
587/590 que, em ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos
materiais e morais, extinguiu o feito, a teor do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, em virtude da decadência
Alega a apelante a inocorrência da decadência, em
virtude da suspensão da contagem do prazo. No mérito, assevera a solidariedade
passiva dos anuentes acerca dos vícios inerentes à propriedade. Aduz a
necessidade de prova pericial, a fim de comprovar os vícios ocultos. Insiste na
caracterização do dano moral (fls. 592/604).
Recurso processado, com resposta (fls. 610/623,
624/634 e 635/653).
Determinação para complementação do preparo às fls.
659.
É o relatório.
O recurso interposto não merece ser conhecido, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011683-47.2019.8.26.0100
3
que não houve recolhimento do preparo, nos termos da Lei no 11.608/03, que
regula as taxas judiciárias do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual se trata de
documento de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de
interposição do recurso.
No caso, a apelante efetuou o recolhimento de
R$600,00, a título de preparo. Determinada a complementação, em conformidade
com os cálculos de fls. 655, a apelante quedou-se inerte, fato este que torna
irremediavelmente deserto o recurso, nos termos do disposto no art. 1007, caput,
do Código de Processo Civil, ao preceituar que "No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção. ”
Desse modo, a apelação não pode ser admitida nesta
sede, na qual são apreciados os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Nesse sentido, o pronunciamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
PREPARO
INCOMPLETO.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPLEMENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que, tendo sido o recorrente intimado para
efetuar a complementação do preparo, nos termos do
art. 511, § 2o, do Código de Processo Civil, e não tendo
sido recolhido o valor devido no prazo, impõe-se o
reconhecimento da deserção do recurso.
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 1408616/MS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011683-47.2019.8.26.0100
4
em 06/08/2015, DJe 21/08/2015, grifo nosso).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- APELAÇÃO - Deserção - Pedido de justiça gratuita
formulado nas razões de apelação - Indeferimento -
Prazo de cinco dias transcorrido sem o recolhimento -
Oposiçãode embargos de declaração que não suspende, nem tampouco interrompe o prazo
concedido para o recolhimento do preparo - Deserção
configurada - Rejeição dos embargos declaratórios
Agravo interno prejudicado. - Recurso de apelação não
conhecido, prejudicado o agravo interno."
(TJSP; Apelação Cível 1000257-23.2018.8.26.0666;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - Vara
Única; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de
Registro: 24/01/2019, grifo nosso).
É de rigor, portanto, o não conhecimento do recurso,
em razão da deserção configurada.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator